Tribunal: STF
Processo: ARE 1524701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “Agente de Segurança Penitenciária aposentado. Pretensão para que a aposentadoria considere a última classe. 
Cabimento. Aposentadoria do servidor que se deu com base na EC 103/19, tendo sido aplicada a LCE 1.354/2020 para o caso. O art. 12, § 2°, da LCE 1.354/2020, prevê 5 (cinco) anos no cargo, nível ou classe. A promoção em classe ou nível não caracteriza novo vínculo estabelecido com o servidor público - Observância do Tema 578, do C. STF. Sentença mantida. Recurso dos réus improvido”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO e SPPREV alegam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, a EC 103/2019, o Tema 334/STF e a Súmula 359/STF, pois “apesar de reconhecer a existência da EC n° 103/19 e o fato do autor ter preenchido os requisitos para aposentar-se após a promulgação e regulamentação da Emenda Constitucional n° 103/19, negou a aplicação do novo ordenamento jurídico, optando por utilizar a legislação anterior à reforma previdenciária” (Doc. 13, fl. 2).



    Defendem que “aos servidores e pensionistas que requereram a concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n° 49/20 e da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20, tal como no caso da parte contrária, aplicar-se-á a legislação posterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual n° 49/20 e pela Lei Complementar Estadual n° 1.354/20” (Doc. 13, fl. 14).



    Ressaltam que “em relação ao servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, a disciplina da questão se dá em dispositivo específico da lei (que é o art. 12, §§ 2º e 5º, item 1) também exigindo expressamente, como requisitos para o gozo de integralidade e paridade no pagamento dos proventos de aposentadoria, a permanência mínima por 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que se aposentar e o ingresso no serviço público com vinculação a regime próprio de previdência antes da EC 41/03” (Doc. 13, fls. 16-17). 



    Concluem, afirmando “que a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar” (Doc. 13, fl. 18). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada pela STF no paradigma do Tema 578. Afirmou, ainda, que a análise da pretensão recursal atrai o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 14).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 20), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso (Doc. 23). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário a parte agravante alegou que, embora ao Juízo de origem “fosse dado poder para analisar o mérito do recurso interposto pela agravante, deveria (…) acolher as razões recursais, uma vez ser patente a violação a texto expresso da Constituição Federal” (Doc. 25, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 4):



    “Importa salientar que encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil.



    Já há REPERCUSSÃO GERAL no Supremo Tribunal em relação ao Tema.



    Tema 334 – Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.



    Suscitado no RE 630.501/RS, o Plenário Virtual, no dia 22 de outubro de 2010, recebeu como de repercussão geral a discussão acerca da mesma discussão nestes autos.



    Ante o exposto, encontra-se cumprido o disposto no art. 1.035 do CPC passando o recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, a discutir a ofensa de mérito, inicialmente apontada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora de receber os proventos de aposentadoria no valor da classe VI, na qual se aposentou, condenando a parte adversa a lhe pagar as diferenças correspondentes às parcelas vencidas. Vejam-se os seguintes trechos da sentença, mantida pelo acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 1):



    “Os documentos colacionados aos autos demonstram que a requerente foi promovida por merecimento para a classe VI a partir de 01/07/2019 (fl. 43), tendo recebido seus últimos vencimentos da ativa na competência de 02/2022 na correta classe VI (fls. 22/23).



    A aposentadoria foi concedida conforme decisão administrativa publicada no Diário Oficial de 09/02/2022, nos termos do art. 40, §§ 1°, III, 3° e 4°-B, da CF, cumulado com a CE, o art. 12, II, II, §$ 1° e 2°, 5°, item 1 e 6°, da LCE 1.354/2020, e com o art. 201, § 9°, CF (fl. 20). 



    Como se pode verificar, a aposentadoria observou a reforma previdenciária trazida pela EC 103/19, tendo sido aplicada para o caso da autora a LCE n° 1.354/2020, in verbis:



    (…)



    Nota-se, então, que a legislação pertinente exige critérios referentes ao tempo de exercício no cargo ou nível e classe, e não obrigatoriamente na permanência por 05 anos na mesma classe ou mesmo nível, sendo infundado o argumento das requeridas, em clara afronta à legislação do próprio Estado de São Paulo.



    Além disso, a promoção em classe ou nível não se refere a novo vínculo estabelecido com o servidor público. O cargo é o mesmo (agente de segurança penitenciária – fl. 43), decorrente de provimento originário ante a aprovação em concurso público, não se tratando de mudança de cargos em razão da promoção na mesma carreira. 



    De outro modo, não se pode ignorar o quanto decidido pelo STF, Tema 578, que, no item 2, aplicável ao caso em exame, estabeleceu que: "em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8°, inciso II, da Emenda Constitucional n° 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor." (RE n° 662.423, Tribunal Pleno, Relatora Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:24/08/2020, Publicação: 25/11/2020)



    (…)



    Assim, de rigor a procedência do pedido da autora que faz jus ao recebimento de aposentadoria no valor correspondente à classe que pertencia quando da aposentadoria (VI), independentemente do tempo de permanência na referida classe.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.322.195-RG, Rel. Min. Presidente, Tema 1.207, fixou a tese de que: 



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” 



    Também, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 662.423-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 578 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “(i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria;



    (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”



    Verifica-se, portanto, que acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.



    Em casos análogos, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.483.056, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 22/4/2024; ARE 1.459.558, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/12/2023; e RE 1.507.871, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/8/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente